Tribunal: TJMT
Processo: 1006071-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006071-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[REBECA HENRIQUES DA SILVA - CPF: 103.509.134-80 (ADVOGADO), JOSE DE ALMEIDA BANDEIRA - CPF: 132.666.084-53 (EMBARGANTE), GIORDANO PABLO DANTAS DE ALMEIDA - CPF: 008.095.834-61 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Processual Civil – Recurso de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento – Alegada contradição, omissão e ambiguidade no Acórdão – Vícios Inexistentes – Fundamentação clara e coerente –

Recurso Rejeitado.

I.
Caso em exame
:

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de A
córdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a tese de impenhorabilidade de imóvel
constrito
em Ação de Execução promovida
por instituição financeira
. O Embargante sustenta que o julgado
é
contraditório
, omisso
e ambíguo,
sob a tese de que a Câmara
reconhece
u
a juntada de documentos que comprovam sua residência no bem
penhorado,
mas conclui
u
em sentido oposto.

II.
Questões em discussão
:

2.
Verificar se o
A
córdão
apresenta
ambiguidade, contradição ou omissão, especialmente quanto aos fundamentos que afastaram a caracterização do imóvel como bem de família.

III.
Razões de decidir
:

3.
A contradição que enseja Embargos de Declaração é a interna, existente entre as proposições da própria decisão, e não entre esta e a prova dos autos.

4.
A leitura do voto condutor revela exposição clara e coerente dos fundamentos pelos quais se concluiu que o Embargante não comprovou residir no imóvel penhorado.

5.
Destacou-se que as faturas de condomínio em nome do devedor apenas refletem sua condição de proprietário, e não de morador; que o endereço indicado em contas de plano de saúde não é suficiente para caracterizar moradia; e que o Embargante exerce cargo de médico no Município de Tangará da
Serra-MT
desde 2007, circunstância incompatível com a alegada residência em João Pessoa-PB.

6.
O
Colegiado
examinou detidamente os documentos juntados
; porém,
afast
ou
, de modo fundamentado, a tese de impenhorabilidade do bem por falta
de provas
de destinação residencial.

7.
Os argumentos apresentados visam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite pela via estreita dos
E
mbargos
A
claratórios
.

IV.
Dispositivo e tese
:

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
: Não há vício quando o
A
córdão expõe de forma clara e coerente as razões pelas quais afastou a impenhorabilidade do imóvel, diante da
falta
de prova de que o bem é utilizado como residência familiar.

___________

Dispositivo
s
relevante
s
: a
rt. 1.022 do CPC; Lei n. 8.009/1990
.

Jurisprudência citada
:
REsp n. 2.082.051/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe
8/8/202
4.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006071-47.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
José de Almeida Bandeira
em virtude do Acórdão que, em julgamento unânime
, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

De acordo com o Embargante, há contradição no julgado
,
haja vista que
os fundamentos
do

A
cordão levam a crer que
o Recurso seria provido.

Sustenta que o
decisum
é contraditório
porque
reconheceu
expressamente a juntada de diversos documentos que comprovam a sua residência no imóvel penhorado, mas, contraditoriamente, concluiu pela inexistência de provas suficientes da moradia e pela possibilidade da penhora
.

Aduz que, apesar de
o Colegiado ter
reconhec
ido
a existência e autenticidade d
os
documentos
juntados
, desconsiderou seu valor probatório
e,
de forma incongruente
, concluiu
que o bem não é utilizado como
moradia
.

Insiste que a conclusão do julgado é
incompatível com as provas dos autos e
afirma que afronta o
artigo 1o
,
da Lei
n.
8.009/1990, que assegura a impenhorabilidade do imóvel destinado à moradia da entidade familiar.

Além disso,
aduz que
também é contraditório ao concluir
que ele
(o Embargante)
resid
e
em Tangará da
Serra
-
MT
. Afirma que tal assertiva
não encontra respaldo nos autos.

Argumenta que não há prova de domicílio
naquela cidade
e que
a Câmara
incorreu em erro material ou presunção indevida ao adotar essa conclusão.

Também alega que o Acórdão
é
incomple
to
e ambígu
o
, pois não esclarece

quais seriam os requisitos legais não preenchidos para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família;

além de não explicar
a razão pela qual os documentos apresentados seriam insuficientes;

e

o que o
Colegiado
entende por “comprovação satisfatória” da residência;

nem qual o critério adotado para afastar o reconhecimento da moradia no imóvel penhorado.

Alega que tais omissões e ambiguidades impedem o exercício do direito de defesa e de recorrer, já que não é possível compreender com exatidão os fundamentos determinantes da decisão ou os elementos que deveriam ser supridos para eventual reanálise.

Por fim, sustenta que, ao deixar de enfrentar de forma clara e lógica os documentos apresentados e ao proferir conclusão dissociada das provas dos autos, o acórdão incorreu nas hipóteses do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil
.

Requer o acolhimento
do Recurso
, com efeitos modificativos, para sanar as contradições e obscuridades apontadas,
e reconhecer
a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, ou, subsidiariamente, o esclarecimento expresso acerca dos motivos pelos quais a prova apresentada não foi considerada suficiente à comprovação da residência habitual no imóvel penhorado.

Manifestação
no Id. 309156381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que, em 12/11/2021, o
Banco Bradesco S.A.
promoveu Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Agravante
José de Almeida Bandeira
, sob alegação de que celebraram Instrumento Particular de Confissão de Dívida no valor de R$ 777.563,56 (setecentos e setenta e sete mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

Relatou que concedeu desconto para o pagamento pontual do saldo de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), que deveria ser quitado por meio de 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas, cada qual no valor de R$ 8.849,61 (oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta
um centavos
).

Argumentou que o Executado não pagou a dívida e, portanto, promoveu a demanda com o objetivo de receber R$ 831.109,90 (oitocentos e trinta e um mil, cento e nove reais e noventa centavos).

A correspondência foi recebida em 26/05/2022, no seguinte endereço: Rua Antônio
Ortolani
, n. 327, sala 08, Centro, Tangará da
Serra-MT
, CEP 78300-098. Porém, o Aviso de Recebimento foi assinado por terceiro.

Assim, por diversas vezes tentou-se a citação pessoal do devedor, que foi efetivamente realizada em 16/05/2023. De acordo com a certidão do Oficial de Justiça, ele foi localizado na Rua 22, n. 23-N, esquina com a Avenida Brasil, em Tangará da
Serra-MT
.

O Executado compareceu nos autos e, conforme se observa da Procuração em que outorga poderes à sua Advogada, informou ser residente e domiciliado na Rua 5-N, n. 337, Centro, em Tangará da
Serra-MT
.

A Ação seguiu seu curso e, em 24/06/2024, o Credor pugnou pela penhora dos direitos que o devedor mantém sobre o imóvel de matrícula 86.250, do 2o Cartório de Registro de Imóveis de João Pessoa-PB. O pedido foi acolhido em 02/09/2024.

Ciente, o Executado protocolou petição em que alegou a impenhorabilidade do imóvel, sob a tese de que é bem de família. Para comprovar, juntou comprovante de pagamento das taxas condominiais do imóvel e certidões negativas de outros imóveis registrados em seu nome.

Na sequência, juntou cópia do recibo da declaração de Imposto de Renda do ano calendário 2023, em que consta que reside no seguinte endereço: Rua João do Prado Arantes, n. 207-W, Bairro Centro, em Tangará da
Serra-MT
.

O Juiz singular rejeitou a tese de impenhorabilidade, diante da inexistência de provas de que o imóvel é utilizado para a moradia do devedor e sua família.

Inconformad
o,
José de Almeida Bandeira interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

E
m síntese,
alegou
que a decisão deve ser reformada, pois desde setembro de 2024, passou a residir naquele imóvel com sua família.

A Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu o Recurso.

De acordo com o Embargante, o Acórdão é contraditório, haja vista que os fundamentos levam a crer que o Recurso seria provido.

Sustenta que o
decisum
é contraditório porque reconheceu expressamente a juntada de diversos documentos que comprovam a sua residência no imóvel penhorado, mas, contraditoriamente, concluiu pela inexistência de provas suficientes da moradia e pela possibilidade da penhora.

Aduz que, apesar de o Colegiado ter reconhecido a existência e autenticidade dos documentos juntados, desconsiderou seu valor probatório e, de forma incongruente, concluiu que o bem não é utilizado como moradia.

Insiste que a conclusão do julgado é incompatível com as provas dos autos e afirma que afronta o artigo 1o, da Lei n. 8.009/1990, que assegura a impenhorabilidade do imóvel destinado à moradia da entidade familiar.

Além disso, aduz que também é contraditório ao concluir que ele (o Embargante) reside em Tangará da
Serra-MT
. Afirma que tal assertiva não encontra respaldo nos autos.

Argumenta que não há prova de domicílio naquela cidade e que a Câmara incorreu em erro material ou presunção indevida ao adotar essa conclusão.

Em que pese o inconformismo do Embargante, não há falar em contradição.

Primeiro, porque
“a contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, entre as proposições da própria decisão, e não entre a sua conclusão e a prova dos autos, os argumentos debatidos ou outros julgados.”
(REsp n. 2.082.051/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe
de 8/8/2024).

Segundo, porque basta a leitura do Acórdão para constatar a inexistência de contradição entre o fundamento e o dispositivo.

No voto condutor constou expressamente que o Embargante:

Para comprovar trouxe documento denominado “Rescisão de Contrato de Locação e Devolução do Bem Alugado”, datado de 01/08/2024, em que consta uma rubrica, mas não há reconhecimento de firma.

Também juntou declaração do Síndico do condomínio residencial, em que declara que tomou conhecimento de que o Agravante e sua esposa residem naquele imóvel desde setembro de 2024.

Juntou boleto da taxa condominial referente ao mês de dezembro de 2022, comprovante de agendamento de visita de funcionário da Claro marcada para 28/01/2025, bem como, documento que demonstra ser beneficiário da Unimed João Pessoa, com
fatura do plano de saúde emitida em 22/01/2025 e encaminhada ao endereço do imóvel penhorado.

Com as petições de Id. 280469358 e 290592871, o Recorrente juntou outros documentos para comprovar que reside no imóvel localizado em João Pessoa-PB, inclusive um Boletim de Ocorrência, cujos fatos ocorreram, segundo relatou à autoridade policial, em 23/05/2025.

Depois de analisar todo o conjunto probatório produzido pelo Embargante, a Câmara concluiu que:

O agravante não comprovou satisfatoriamente que reside no imóvel objeto da penhora. O fato de as faturas de taxas condominiais estarem em seu nome não comprova o alegado, pois é o proprietário do imóvel.

De igual modo, não é suficiente ser beneficiário do plano de saúde Unimed João Pessoa-PB e de as faturas constarem aquele endereço, em especial porque o filho do Recorrente, que também é médico, reside naquela cidade.

Aliás, há outro fator importante que não pode ser esquecido. O Recorrido é servidor do Município de Tangará da
Serra-MT
desde 2007. Ocupa o cargo de médico, conforme é possível observar da Portaria n.
623, de 25 de abril de 2025, da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra.

Assim, não subsiste a impenhorabilidade porque o devedor tem apenas aquele imóvel registrado em seu nome. Isso não serve para qualificá-lo como de bem de família, pois não é utilizado para fins de moradia.

Em outras palavras, o mencionado imóvel, por não ter destinação residencial, já que o Agravante mora em Tangará da Serra, pode ser objeto de constrição.

A leitura deixa evidente que não há incongruência no julgado. A Câmara
analisou um a um os documentos carreados aos autos pelo Recorrente; porém, de forma clara e fundamentada,
rejeitou seu argumento de defesa
.

O Embargante t
ambém alega que o Acórdão é incompleto e ambíguo, pois não esclarece quais seriam os requisitos legais não preenchidos para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família; além de não explicar a razão pela qual os documentos apresentados seriam insuficientes; e o que o Colegiado entende por “comprovação satisfatória” da residência; nem qual o critério adotado para afastar o reconhecimento da moradia no imóvel penhorado.

Alega que tais omissões e ambiguidades impedem o exercício do direito de defesa e de recorrer, já que não é possível compreender com exatidão os fundamentos
determinantes da decisão ou os elementos que deveriam ser supridos para eventual reanálise.

De igual modo, as alegações não prosperam.

Na verdade, a pretexto da necessidade de esclarecimento e complemento do Acórdão, o Embargante objetiva o
rejulgamento
do caso, o que não é possível pela via estreita do Recurso
Aclaratório
.

O voto condutor
é claro ao expor, de forma coerente e fundamentada, as razões pelas quais foi afastada a tese de impenhorabilidade do bem.

Com efeito, destacou-se que, apesar dos documentos juntados, o Recorrente não comprovou que reside no imóvel penhorado
, com a ressalva expressa de
que as faturas de condomínio em seu nome decorrem apenas da condição de proprietário, e não de morador.

Também
foi consignado
que a indicação daquele endereço em faturas do plano de saúde não
é suficiente para
demonstrar moradia, especialmente porque o filho do
Embargante

reside em João Pessoa-PB, cidade em que tais documentos foram emitidos.

Além disso,
está
devidamente registrado que o
Recorre
nte exerce o cargo de médico no Município de Tangará da
Serra-MT
desde 2007, o que
afasta a probabilidade do direito
alegado e
reforça a conclusão de que
reside naquela
cidade, e não no imóvel constrito.

Dessa forma, a decisão colegiada analisou todos os elementos relevantes e apresentou de maneira objetiva os fundamentos que conduziram ao reconhecimento de que o imóvel não
tem
destinação residencial, razão pela qual
manteve a decisão agravada de que
não se aplica a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n
.
8.009/1990.

Com essas considerações,
prequestionada
a matéria, ante à inexistência de qualquer vício do artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025